Tribunal: TJDFT
Processo: 0717228-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717228-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO RAMOS PAIXAO AGRAVADO: REJANE MICHELOTTI FLECK D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por EDUARDO RAMOS PAIXÃO contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0713222-87.2021.8.07.0001, que determinou a manutenção da obrigação do executado-agravante ao pagamento dos alugueis e demais encargos enquanto não comprovada a desocupação formal do imóvel, não servindo para tanto a cassação pela Administração da Permissão de Uso Não Qualificada, ocorrida em 15/10/2021 (Id 125306434 – origem). Argumenta que a data final a ser considerada nos cálculos é o dia 15/10/2021, ocasião em que restou cassada, pelo Distrito Federal, a permissão de Uso Não Qualificada n.o 491/2021. Alega que, não havendo mais a permissão de utilização do espaço público (quiosque), inexiste direito ao recebimento de alugueis pactuados com a autora, uma vez que o contrato de locação perdeu seu objeto. Sustenta que não mantido o vínculo com a Administração para a ocupação do espaço público, não se encontra mais sujeito ao pagamento de locações mensais à autora-agravante. Requer a antecipação da tutela recursal, a fim de fixar o dia 15/10/2021, data da cassação da autorização de utilização da área pública, como termo final do cumprimento da obrigação e, no mérito, a reforma da decisão ora recorrida nos mesmos termos. Preparo recolhido (id 35731378/35731379). É o relatório do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Em análise sumária ao feito, não vislumbro, contudo, preenchidos os requisitos no presente momento processual, especialmente a probabilidade do direito. Isso porque, em simples leitura à sentença que ampara a presente execução, observa-se ter constado expressamente como termo final da obrigação imposta ao réu-agravado a desocupação do imóvel (Id 105326994 – origem). Apesar de interposta a apelação pelo réu em 03/11/2021 (Id 107475058 – origem), não foi oportunamente alegado o fato relativo à cassação, pelo Poder Público, da Permissão de Uso Não-Qualificado n.o 491/2011, publicada no DODF em 15/10/2021, a fim de buscar a alteração do termo final da obrigação fixada por sentença em sede recursal. Nota-se que a fase de conhecimento restou encerrada com a certificação do trânsito em julgado em 17/03/2021 (Id 118817919 – origem), inexistindo qualquer modificação quanto ao termo final fixado, qual seja, a desocupação do quiosque. Inexiste, ainda, nos autos qualquer comprovação pelo réu-agravante de que o imóvel, objeto da locação e da transmissão da posse direta, foi efetivamente desocupado e/ou devolvido à autora na data e em razão da publicação da cassação da permissão de uso (15/10/2021). Nesse quadro, ante a ausência de comprovação, de plano, quanto à efetiva desocupação do imóvel (quiosque) e/ou devolução do bem pelo executado, nos termos em que expressamente fixado no título judicial objeto da execução, não se vislumbra probabilidade do direito a ensejar, no presente momento processual, à fixação do termo final da obrigação na pretendida data de 15/10/2021. Ante ao exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso o pedido de informações. À agravada para contrarrazões. I. Brasília-DF, 31 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora